Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004627-52.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e outra
Agravado : DU PONT DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1004627-52.2020.8.11.0000
Não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e determino apenas a intimação da agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator